Tribunal: CARF
Processo: 10845.000705/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000705/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ORLANDO PIERRE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000705/2010-29
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2010-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 165 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 153 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 141 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
...
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$4.842,30 relativo ao ano-calendário de 2004 em virtude da apuração
da dedução indevida de dependentes, da dedução indevida da pensão alimentícia
judicial e/ou Escritura Pública, dedução indevida de despesas com instrução e dedução
indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fls. 2, 4 a 7 ) o contribuinte alega, em síntese, que:
- Orlando de Oliveira Pierre é seu filho e de Cleide Oliveira da Silva, nascido em
22/06/1989, portanto deve ser considerado como seu dependente. Junta a
certidão de nascimento;
- as despesas com instrução se referem ao pagamento das mensalidades escolares
junto ao Colégio Dr. Bernardino de Campos, onde estudava seu filho Orlando;
- a glosa do valor de R$ 1.440,00 se refere ao plano de saúde Greenline Sistema
de Saúde (contrato no 276139) e que o total efetivamente pago foi de R$
1.450,44, conforme declaração prestada pelo referido plano de saúde;
- a pensão alimentícia judicial paga a Maria das Dores Oliveira corresponde a 5
(cinco) salários (processo no 1270/93) e de um salário mínimo ao alimentado
Orlando de Oliveira Pierre, representado por sal mãe Cleide Oliveira da Silva,
conforme documentação anexada aos autos;
- a pensão alimentícia judicial paga a Maria das Dores Pereira é de R$ 17.200,00
e não de R$ 18.000,00 como lançado na declaração de ajuste anual, já a pensão
paga ao seu filho é de R$ 3.440,00 embora tenha pleiteado o valor de R$
2.400,00 totalizando R$ 20.640,00. Ao final, requer o cancelamento do
lançamento tendo em vista que não é devido qualquer imposto no exercício em
questão.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2010-29

Exercício: 2006
DEDUÇÃO - DEPENDENTE
É vedada a dedução concomitante de dependente com a dedução de
pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto de renda somente poderão ser deduzidas
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de
acordo homologado em juízo, decisão judicial ou escritura pública.
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Não havendo determinação expressa no acordo homologado em juízo de
pagamento das despesas com educação, são indedutíveis os gastos com a
instrução do alimentando.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2014 (e-fl. 163), o sujeito
passivo interpôs, em 04/11/2014 (e-fl. 165), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado
judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia e os pagamentos da mesma mediante
recibos estão devidamente comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
judicial paga a Maria das Dores Oliveira Pereira no valor de R$16.960,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2010-29

§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 145) e Termo de Intimação Fiscal de 30/11/2009 (e-fl. 140).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis
para tal intento.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como completo às
razões de decidir:
Dedução - pensão alimentícia judicial
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78.
...
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e à comprovação de pagamento.
A legislação transcrita é clara ao dispor que a dedução de pagamentos efetuados a título
de pensão alimentícia somente abrangerá os valores determinados ou homologados em
juízo. Assim, valores que eventualmente tenham sido pagos sem a devida homologação
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2010-29

judicial configuram mera liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzidos da
base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão legal.
Outrossim, as despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo da declaração de rendimentos.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal que a glosa da pensão alimentícia
judicial no valor de R$18.000,00 se deu pelo seguinte motivo:
“Falta de comprovação dos pagamentos informados como feitos à Maria da
Dores Pereira, assim como pela não apresentação de instrumente judicial com a
determinação da atribuição desses pagamentos ao contribuinte.”
Conforme se constata pela documentação juntada às fls. 36 a 37, 68 a 69, 94 a 98 (carta
e termo de audiência da sentença da ação de separação consensual e sentença
homologada em juízo), o contribuinte foi condenado ao pagamento de pensão
alimentícia nos termos do item 5o (fl.96) que se transcreve:
“5o) Que o cônjuge varão contribuirá com uma pensão alimentícia de 6 (seis)
salários mínimos sempre atualizados, sendo 5(cinco) salários para o cônjuge
varoa e 1(um) salário para o filho RONALDO DE OLIVEIRA PIERRE mediante
depósitos mensais na conta no 102.948-7 do Bradesco- agência 0293-3 –Limão,
em nome do cônjuge varoa, até o dia 10 de cada mês, após essa data, os
depósitos deverão ser efetuados com juros e correção.”
...
Maria das Dores Oliveira Pereira
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia no valor de R$ 17.200,00 e não
R$18.000,00 o impugnante junta os recibos (fls. 120 a 131) firmados por Maria das
Dores Oliveira Pereira
Ressalte-se que nos termos do artigo 73, § 1o do Decreto no 3000, de 1999, todas as
deduções na declaração estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo ser comprovados por
elementos materiais que demonstrem a efetiva transferência de numerário do
contribuinte para sua ex-cônjuge. Se o pagamento foi efetuado em dinheiro, o
contribuinte poderia ter apresentado extrato bancário demonstrando a realização de
saques em data e valor coincidente ou aproximado aos pagamentos da pensão.
As afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
O Código Civil regula as relações entre particulares. Assim, quando estabelece os
requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Dessa forma, diante da ausência dos depósitos bancários em conta corrente da
beneficiária da pensão, como homologado judicialmente, não há como aceitar os recibos
como prova do efetivo pagamento do valor pleiteado como dedução. Mantida a glosa.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000705/2010-29

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 219
DF CARF MF
Original